Tribunal: TJPA
Processo: 0820747-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820747-29.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEX RIBEIRO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇAS E MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por
ALEX RIBEIRO CORREA
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão, em flagrante, de 29 porções de maconha (13g), 635 porções de substância pastosa amarelada (620g de cocaína), 250 porções de substância petrificada (49,400g de cocaína) e outras porções pulverulentas, totalizando mais de um quilograma de cocaína, além de 41 munições de diversos calibres, duas balanças de precisão e aparelho celular. Sustenta a defesa negativa de autoria, insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, diante da negativação de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A autoria e a materialidade delitivas emergem de conjunto probatório coerente e convergente, composto por depoimentos judiciais dos policiais militares e corroborado por auto de apreensão e laudo definitivo de análise de drogas.

4. Os policiais relatam que, após notícia específica de tráfico no local, visualizaram o apelante saindo do apartamento indicado com mochila nas costas, empreendendo fuga e resistindo à abordagem, sendo apreendida, em sua posse direta, expressiva quantidade de entorpecentes fracionados, munições e balanças de precisão.

5. O laudo pericial confirma a natureza ilícita das substâncias e a elevada quantidade de cocaína, superior a um quilograma, fracionada em centenas de porções, circunstância indicativa de destinação mercantil.

6. A palavra dos policiais, quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 865665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/11/2024).

7. As lesões constatadas no exame de corpo de delito mostram-se compatíveis com resistência física à prisão e não evidenciam forjamento de flagrante, sobretudo diante da convergência entre relatos testemunhais e provas materiais.

8. O princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável e objetiva, inexistente no caso, pois o conjunto probatório apresenta estrutura lógica íntegra e suficiente para superar o estado de incerteza.

9. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balanças de precisão e 41 munições de diversos calibres, afastam a hipótese de consumo pessoal e evidenciam a prática do verbo “trazer consigo” e “ter em depósito”, suficientes à consumação do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

10. Na dosimetria, o juízo observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal e confere preponderância à natureza e à quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11. A expressiva quantidade de cocaína, superior a um quilograma, fracionada em centenas de porções, e a apreensão de munições e instrumentos de pesagem justificam a exasperação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 813544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11/03/2024).

12. O sistema de individualização da pena não exige proporcionalidade aritmética entre circunstâncias negativadas e aumento aplicado, mas motivação concreta e coerente, presente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos judiciais de policiais, quando coerentes e corroborados por prova pericial e apreensão em flagrante, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável e objetiva, não se aplicando quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente.

3. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associadas ao fracionamento típico de comercialização e à apreensão de balanças e munições, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, IV; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 865665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 13/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no HC 813544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX RIBEIRO CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou, juntamente com o corréu JHONATHA DOS SANTOS SANTOS, nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 27/10/2023, por volta das 10h10min, policiais militares receberam denúncia anônima noticiando a ocorrência de tráfico de entorpecentes no apartamento 301, bloco 05, do residencial Viver Pratinha, em Belém/PA, supostamente praticado por dois indivíduos com características físicas especificadas. Ao se deslocarem ao local, os agentes avistaram ALEX RIBEIRO CORREA saindo do referido apartamento com uma mochila, dirigindo-se ao terraço do prédio ao perceber a presença policial, ocasião em que foi perseguido, abordado após resistência e submetido à revista pessoal, sendo apreendidas, no interior da mochila, munições de diversos calibres, substâncias entorpecentes fracionadas em múltiplas “petecas”, balanças de precisão e aparelho celular. Em seguida, os policiais ingressaram no apartamento indicado, com autorização da proprietária, onde localizaram outras porções de droga e um simulacro de arma de fogo, encontrando-se no interior do imóvel o corréu JHONATHA DOS SANTOS SANTOS, que assumiu a propriedade do material ali apreendido.

A materialidade delitiva foi lastreada no auto de apreensão e no laudo toxicológico que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em maconha e cocaína, em diferentes formas e quantidades expressivas.

Sobreveio sentença condenatória (ID 19469424), afastando as preliminares de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como a alegação de flagrante forjado ou preparado, e reconhecendo a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas em relação a ambos os réus.

Inconformada, a defesa do denunciado
Alex Ribeiro Correa
interpõe recurso de apelação (ID 19469449), no qual sustenta, em síntese, a negativa de autoria e a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e aduzindo irregularidades na atuação policial, inclusive com menção a lesões corporais constatadas em exame pericial. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, sob o argumento de que a exasperação foi aplicada de forma desproporcional, por terem sido negativadas apenas duas circunstâncias judiciais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 19469451), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. Da mesma sorte, seguiu a Procuradoria de Justiça em sua manifestação (ID 21387314).

Registra-se que, embora denunciados dois acusados, apenas ALEX RIBEIRO CORREA interpôs recurso. Quanto a JHONATHA DOS SANTOS SANTOS, há nos autos manifestação expressa de vontade de não recorrer, certificando-se o trânsito em julgado da condenação em seu desfavor (ID 19469437)

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS e DA INVOCAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Sustenta o apelante que não concorreu para a prática delitiva, invocando o princípio da responsabilidade penal subjetiva e postulando a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de que inexistem provas seguras de sua participação no tráfico de entorpecentes.

A tese não prospera.

A autoria delitiva emerge de um conjunto probatório coerente, harmônico e convergente, formado por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, corroborada por elementos materiais idôneos.

Os policiais militares, ouvidos em juízo, relataram que receberam notícia específica acerca da prática de tráfico no bloco indicado do Residencial Viver Pratinha, com descrição física dos suspeitos. Ao chegarem ao local, visualizaram o apelante, deixando o apartamento indicado com uma mochila nas costas e empreendendo fuga em direção ao terraço do prédio, ao perceber a aproximação da viatura. Após perseguição e resistência física, lograram contê-lo, sendo encontrada, no interior da mochila, expressiva quantidade de entorpecentes fracionados, além de munições de diversos calibres, duas balanças de precisão e aparelho celular.

O laudo definitivo de análise de drogas atestou que foram apreendidas, em poder do apelante, 29 porções de maconha (13g), 635 porções de substância pastosa amarelada (620g de cocaína), 250 porções de substância petrificada (49,400g de cocaína) e outras porções pulverulentas, totalizando mais de um quilograma de cocaína, além de 41 munições de diferentes calibres.

A negativa isolada do réu, desprovida de respaldo em qualquer elemento probatório independente, não se sobrepõe ao conjunto robusto de provas produzidas. O apelante afirmou que não portava mochila, que não foi preso no terraço e que os policiais teriam simulado a droga. Contudo, tais declarações não encontram eco nos demais elementos constantes dos autos, sendo frontalmente contrariadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, prestados em juízo, sob compromisso legal.

É consabido que a palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, não havendo qualquer presunção de suspeição a macular sua credibilidade. No caso vertente, seus relatos mostram-se lineares, convergentes e compatíveis com a materialidade comprovada pelo laudo pericial e pelo auto de apreensão.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.7.
O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025) – grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
.5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante

citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) - grifamos.

Importa evidenciar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33, caput é suficiente para a consumação do delito (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente).

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas — fracionadas em centenas de “petecas” — associadas à presença de balanças de precisão e munições de diversos calibres, afastam de maneira categórica qualquer hipótese de consumo pessoal ou de desconhecimento da natureza ilícita do material.

A autoria, portanto, encontra-se suficientemente demonstrada.

Ainda no que concerne o mérito recursal, a defesa sustenta que a condenação teria se baseado precipuamente na palavra dos policiais, reputando-a insuficiente à formação de juízo condenatório seguro, especialmente diante das lesões corporais constatadas no exame de corpo de delito do apelante, o que, em sua ótica, recomendaria a absolvição por insuficiência probatória, havendo também investigação inadequada e dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, especialmente em razão das lesões constatadas no exame de corpo de delito do apelante.

Também aqui não assiste razão ao recorrente, eis que o acervo probatório demonstra situação diversa.

O exame de corpo de delito realizado em ALEX RIBEIRO CORREA constatou a presença de escoriações, equimoses e lesões compatíveis com ação contundente e pérfuro-cortante. Todavia, os policiais esclareceram que o apelante resistiu à abordagem, travando luta corporal até ser contido no terraço do prédio. As lesões descritas mostram-se compatíveis com tal cenário de resistência física, não constituindo, por si, elemento apto a infirmar a legalidade da prisão ou a credibilidade da apreensão.

Ademais, a genitora do corréu JHONATHA, presente no momento da busca domiciliar, não corroborou a versão de tortura ou agressões no interior do imóvel, o que fragiliza a narrativa defensiva construída no sentido de flagrante forjado ou simulação probatória.

Importa salientar que não se está diante de prova frágil ou isolada. A condenação funda-se em um conjunto probatório sólido: apreensão em flagrante, grande quantidade de droga, fracionamento típico de comercialização, instrumentos de pesagem, munições de variados calibres e relatos testemunhais coerentes.

A defesa procura fragilizar a credibilidade da atuação policial com base no laudo de lesões corporais do apelante, que registrou escoriações, equimoses e feridas compatíveis com ação contundente e pérfuro-cortante. Todavia, o próprio contexto fático esclarecido em juízo revela que o apelante resistiu ativamente à abordagem, travando embate corporal no terraço do prédio até ser imobilizado. Lesões superficiais, compatíveis com contenção física, não se convertem, por si, em prova de forjamento de flagrante.

Se houvesse efetiva simulação probatória, seria de se esperar contradições relevantes entre os depoimentos, inconsistências no auto de apreensão ou incompatibilidade material entre a narrativa policial e os laudos periciais. O que se verifica, entretanto, é perfeita convergência entre a versão dos agentes, o termo de apreensão e o laudo definitivo de drogas.

O princípio do
in dubio pro reo
constitui corolário da presunção de inocência e impõe que a condenação somente se legitime quando a prova da autoria e da materialidade se mostre firme, coerente e isenta de dúvida razoável. Não se trata, todavia, de cláusula de blindagem automática da negativa do acusado, tampouco de regra de prevalência da versão defensiva quando contraposta a relatos incriminatórios consistentes. A dúvida apta a ensejar absolvição há de ser concreta, fundada em contradições estruturais do conjunto probatório, e não mera divergência narrativa.

Como se observou, no caso vertente, a condenação não se lastreia exclusivamente em denúncia anônima ou em prova isolada. A notícia inicial foi apenas o gatilho para a atuação policial. A prova judicializada revelou dinâmica fática coerente: os agentes, ao se dirigirem ao bloco indicado, visualizaram o apelante saindo do apartamento com mochila nas costas e empreendendo fuga em direção ao terraço, comportamento objetivamente suspeito, seguido de resistência física à abordagem. Após contido, foram apreendidas, em sua posse direta, centenas de porções de entorpecentes, além de balanças de precisão e munições de diversos calibres.

É imprescindível distinguir entre dúvida subjetiva da defesa e dúvida objetiva do julgador. A primeira decorre da estratégia argumentativa; a segunda, de efetiva inconsistência probatória. No caso, não há fratura lógica na sequência dos acontecimentos, nem dissenso probatório relevante. O conjunto formado por apreensão em flagrante, prova pericial, circunstâncias objetivas do fato e depoimentos judiciais coerentes compõe estrutura probatória sólida, apta a superar o patamar da dúvida razoável.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nesse cenário, implicaria subversão de sua finalidade constitucional, convertendo-o em instrumento de neutralização da eficácia probatória de flagrantes devidamente formalizados e corroborados por perícia técnica.

O princípio do
in dubio pro reo
pressupõe dúvida razoável, concreta e objetiva. Não se confunde com mera divergência de versões. No caso, não há dúvida juridicamente relevante, mas sim prova segura da prática do tráfico de entorpecentes, de modo que não há o que modificar na decisão primeva.

II. II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base, sustentando que a exasperação teria sido desproporcional, porquanto apenas duas circunstâncias judiciais foram negativadas.

A tese também não merece acolhida.

A dosimetria da pena rege-se pelo critério trifásico consagrado no
art. 68 do Código Penal Brasileiro,
observando-se, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59 do mesmo diploma
. No âmbito específico dos crimes previstos na
Lei nº 11.343/2006
, incide ainda a diretriz do
art. 42
, segundo a qual o juiz considerará, com preponderância sobre o disposto no
art. 59 do Código Penal

Brasileiro
, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

A sentença valorou negativamente circunstâncias concretas do caso, destacando a expressiva quantidade de droga e a pluralidade de entorpecentes, além das circunstâncias do crime reveladas pela apreensão de 41 munições de diferentes calibres, duas balanças de precisão e mais de um quilograma de cocaína fracionada.

Não se está diante de tráfico episódico ou de pequena monta. A quantidade de cocaína — superior a um quilograma —, distribuída em centenas de porções, aliada à presença de munições de calibres .38, .40, 7.62 e 9mm, revela grau acentuado de inserção no comércio ilícito, com potencial ofensivo elevado à saúde pública e à segurança coletiva.

A jurisprudência consolidou entendimento de que a quantidade e a natureza da droga autorizam exasperação significativa da pena-base, desde que fundamentada em dados concretos, como ocorreu no caso. A preponderância prevista no
art. 42 da Lei de Drogas
não é retórica. Trata-se de comando normativo vinculante, que impõe ao julgador conferir relevo especial à quantidade e à natureza do entorpecente.

No ensejo, traz-se jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.860KG DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS, EVIDENCIADOS NO ALTO VALOR DO CARREGAMENTO E NO MODO DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA NO VEÍCULO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A expressiva quantidade de droga apreendida (3 .860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 .2. A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão
.3. Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, com base não somente na quantidade de entorpecente apreendido, mas em elementos concretos adicionais, evidenciados no alto valor do carregamento e no modo como as drogas estavam acondicionadas no veículo, não há manifesta ilegalidade.4. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) – grifamos.

Sustentar que a negativação de apenas duas circunstâncias impediria elevação relevante da pena-base equivale a reduzir a dosimetria a cálculo aritmético rígido, incompatível com o princípio da individualização da pena. O sistema não exige proporcionalidade matemática, mas fundamentação idônea e coerência entre as circunstâncias valoradas e o incremento aplicado.

No caso, a fundamentação é concreta, lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos, e o quantum fixado não se mostra desarrazoado diante da gravidade específica da conduta. A reprimenda guarda correspondência com o grau de reprovabilidade do fato e com a necessidade de prevenção geral e especial.

Ressalte-se que eventual mitigação da pena-base, diante do contexto probatório evidenciado, implicaria desconsiderar a magnitude do dano potencial à saúde pública e a elevada periculosidade concreta da conduta, contrariando o comando do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
.

A pena fixada, portanto, revela-se adequada, proporcional e juridicamente fundamentada, inexistindo qualquer vício a ensejar sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação imposta ao apelante
ALEX RIBEIRO CORREA
, tal qual fixada no 1º grau, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026